Tribunal: TJDFT
Processo: 0740499-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. MANDADO PARA VERIFICAÇÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE. TERMO INICIAL DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RESP REPETITIVO No 1.340.553/RS. CITAÇÃO POR EDITAL. PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme o Verbete Sumular n. 435 do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

2. No caso concreto, embora conste dos autos da Execução Fiscal indicativos de tentativa frustrada de citação da executada, não consta certidão do oficial de justiça indicando a dissolução irregular da empresa no endereço constante dos seus cadastros. E, conforme pontuou o Magistrado, “não merece guarida a pretensão aviada para expedição de mandado para verificação das atividades da empresa para comprovação de pretensa dissolução irregular, uma vez que tal diligência é ônus originário do exequente”.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 556), firmou a tese de que "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e §2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução". Firmou-se, ainda, no julgamento do mesmo REsp no 1.340.553/RS (Tema 567), a tese de que, "havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável."

4. Para que ocorra a citação editalícia, não é necessário o esgotamento de todos os meios de localização da parte demandada, desde que empreendidas diligências mínimas para encontrar o seu paradeiro.

5. Na espécie, não foram empreendidos esforços mínimos para cumprir o ônus de indicar o endereço atualizado da parte demandada.

6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.